Tribunal: STF
Processo: ARE 1412519
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, ementado nos seguintes termos: 



    “ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. SERVIDOR PÚBLICO. GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA. PEDIDO DE TRANSPOSIÇÃO PARA O QUADRO EM EXTINÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FEDERAL. SERVIDOR DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL. ART. 89 ADCT. EC 60/2009 e 79/2014. LEIS 12.249/2010 E 12.800/13. DECRETOS N. 7.514/11 E 8.365/2014. PRETENSÃO NÃO CONTEMPLADA PELO ORDENAMENTO JURÍDICO.



    1. O vínculo com o Estado de Rondônia à época da promulgação da Emenda Constitucional 60/2009 (11 de novembro de 2009), na condição de servidor em atividade, é requisito indispensável para a titularidade do direito subjetivo à denominada transposição, consoante se depreende do artigo 89 do ADCT, na parte que assim preconiza: “os servidores a que se refere o caput continuarão prestando serviços ao Estado de Rondônia na condição de cedidos, até seu aproveitamento em órgão ou entidade da administração federal direta, autárquica e fundacional”.



    2. A redação dada pela EC nº 60/2009 ao art. 89 do ADCT englobou: [a] os servidores públicos civis e militares nomeados ou admitidos antes ou após a Lei n. 6.550/78 e no exercício de suas funções em 31/12/1981 (arts. 18, parágrafo único, 22 e 29, todos da LC n. 41/1981), tenham ou não sido absorvidos pelo governo do Estado (em até 50% do pessoal) e [b] os servidores públicos que foram regularmente admitidos a partir de 01/01/1982 até a data de 15/03/1987 (posse do primeiro governador eleito), ficando a União responsável pelo pagamento das despesas com pessoal em qualquer das situações funcionais.



    3. A União regulamentou o enquadramento dos servidores abrangidos pelo art. 89 do ADCT (com redação dada pela EC nº 60/09) por meio da MP 660, de 24/11/2014 (convertida na Lei 13.121/2015), que alterou a Lei 12.800/2013, suprimindo desta a menção às datas de 1º de março 2014 (para os integrantes da carreira de magistério) e 1º de janeiro de 2014 (para os demais servidores), termos iniciais para o pagamento de remunerações conforme o Plano de Classificação de Cargos do Quadro em Extinção do Ex-Território Federal de Rondônia.



    4. O art. 9º da EC 79/2014 vedou expressamente o pagamento, a qualquer título, em virtude das alterações por si promovidas, de remunerações, proventos, pensões ou indenizações referentes a períodos anteriores à data do enquadramento, salvo o disposto no parágrafo único do art. 4º, que estabeleceu o prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar de sua publicação (ocorrida em 28/05/2014), para a União regulamentar o enquadramento dos servidores abrangidos pelo art. 89 do ADCT (com redação dada pela EC nº 60/09). Tendo a regulamentação sido feita dentro do prazo de 180 (cento e oitenta) dias, conclui-se que restou vedado o pagamento de quaisquer diferenças remuneratórias referentes a períodos anteriores à data do enquadramento.



    5. Todavia, por força da garantia constitucional do direito adquirido e do ato jurídico perfeito (art. 5º, XXXVI, da CF/88), tal vedação somente atinge os servidores que ainda não haviam formalizado sua opção pela transposição quando do advento da EC n. 79/2014, não podendo alcançar aqueles que já o haviam feito anteriormente.



    6. Nesse sentido, tendo sido reconhecido o direito à opção pela transposição com a EC n. 60/09, devidamente regulamentado por normas legais (Lei n. 12.249/10 e Lei n. 12.800/13) e infralegais (Decreto n. 7.514/11) e, uma vez exercido o direito segundo as normas vigentes ao tempo da opção, desde a formalização do pedido já decorrem efeitos financeiros – observado o limite inicial de 1º/03/2014 (para os integrantes da carreira de magistério) e 1º/01/2014 (para os demais servidores).



    7. Ainda que o procedimento da transposição venha a se consumar apenas em momento futuro, diante da burocracia inerente a sua tramitação, haverão de ser garantidos aos servidores optantes os valores retroativos consistentes na diferença entre a remuneração percebida no período e a que viriam a receber com o novo enquadramento.



    8. Na forma do art. 2º, §3º da Lei nº 12.800/2013, os servidores e os militares mencionados nos incisos I a IV do caput somente poderão optar pelo ingresso no referido quadro se ainda mantiverem o mesmo vínculo funcional efetivo com o Estado de Rondônia, existente em 15 de março de 1987, ou, no caso dos servidores municipais, se mantiverem o mesmo vínculo funcional efetivo existente em 23 de dezembro de 1981.



    9. A legislação que rege a matéria, ao se referir expressamente que com a transposição os servidores passarão a integrar quadro em extinção da Administração Federal, estabelece limitação do direito de enquadramento apenas aos servidores pertencentes ao Poder Executivo.



    10. A parte autora não preenche um dos requisitos para a obtenção da almejada transposição, eis que é servidora do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, vinculada, portanto, ao Poder Judiciário e não ao Executivo.



    11. Agravo interno da parte autora não provido.” (eDOC 19, p. 10) 



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art 37, caput, da Constituição Federal e ao art. 89, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, com a redação que lhe deu a Emenda Constitucional n° 60, de 11 de novembro de 2009 . 



    Nas razões recursais, alega-se que a “sistemática contida na Emenda Constitucional e nas leis que a regulamentaram, o que importa é que estivessem os servidores trabalhando até a posse do primeiro governador eleito (15/03/1987), pouco importando que estivessem lotados no Poder Executivo, Legislativo, Judiciário ou MP.”



    Argumenta-se assim que faz jus a transposição de cargo na forma pleiteada.



    O Ministério Público Federal, em parecer emitido pela Subprocuradora-Geral da República Maria Caetana Cintra Santos, opina pelo desprovimento do agravo na forma da seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. PRETENSÃO DE TRANSPOSIÇÃO PARA QUADRO DA ADMINISTRAÇÃO FEDERAL. EX-TERRITÓRIO DE RONDÔNIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INVIABILIDADE. SÚMULA 287/STF. SÚMULA 284/STF. JULGAMENTO FUNDAMENTADO EM ESTRITA INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL CORRELATA. OFENSA REFLEXA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. VEDADO O REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. - Parecer pelo não provimento do agravo.” (eDOC 49)



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, registre-se que o Supremo Tribunal Federal já assentou orientação no sentido de que se considera criado o Estado membro derivado de Território Federal na data da posse do primeiro Governador.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    ESTADO DO AMAPÁ – SERVIDORES – RESPONSABILIDADE – ARTIGO 14 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. A instalação de estado-membro, a partir de território federal, dá-se com a posse do primeiro Governador eleito, consoante o § 1º do artigo 14 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (RE 602450 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 15.06.2015)



    CONSTITUCIONAL. CRIAÇÃO E INSTALAÇÃO DO ESTADO DO AMAPÁ. ESTADO CRIADO COM A PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. INSTALAÇÃO COM A POSSE DO GOVERNADOR ELEITO. ADCT, ART. 14, § 1º. 1. A criação de Estado-Membro, a partir de Território Federal, deu-se com a promulgação da Constituição Federal de 1988, sendo a sua instalação, com a posse do governador eleito, nos termos do art. 14, § 1º, do ADCT. Precedentes. 2. Agravos regimentais a que se nega provimento (RE 547406 AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe 22.06.2011)



    Na espécie, o Tribunal de origem, ao analisar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 6.550/1978, Lei 12.800/2013, 13.121/2015, MP 660/2014, Decreto 8.365/2014, Lei 12.249/2010, Lei 12.800/2013, Decreto 7.514/2011), consignou que a recorrente não faz jus à transposição dos quadro do poder executivo para outro diverso, do poder judiciário. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “Nesse sentido, tendo sido reconhecido o direito à opção pela transposição com a EC n. 60/09, devidamente regulamentado por normas legais (Lei n. 12.249/10 e Lei n. 12.800/13) e infralegais (Decreto n. 7.514/11) e, uma vez exercido o direito segundo as normas vigentes ao tempo da opção, desde a formalização do pedido já decorrem efeitos financeiros – observado o limite inicial de 1º de março 2014 (para os integrantes da carreira de magistério) e 1º de janeiro de 2014 (para os demais servidores). 



    Ainda que o procedimento da transposição venha a se consumar apenas em momento futuro, diante da burocracia inerente a sua tramitação, haverão de ser garantidos aos servidores optantes os valores retroativos consistentes na diferença entre a remuneração percebida no período e a que viriam a receber com o novo enquadramento, desde 1º de março 2014 (para os integrantes da carreira de magistério) e 1º de janeiro de 2014 (para os demais servidores) ou desde a data da formalização (administrativa ou judicial) do pedido – se esta ocorrer após aquelas datas. 



    Por fim, cumpre registrar que a Lei nº 13.121/2015 (resultante da conversão da Medida Provisória nº 660/2014) dispôs, em seu artigo 2º, que o prazo para o exercício da opção é de 180 (cento e oitenta) dias a contar da data da entrada em vigor da Medida Provisória nº 660/2014, ocorrida em 24 de novembro de 2014, o que corresponde à data limite de 24 de maio de 2015: 



    (…)



    Ressalte-se que o vínculo com o Estado de Rondônia à época da promulgação da Emenda Constitucional nº 60/2009 (11 de novembro de 2009), na condição de servidor em atividade, é requisito indispensável para a titularidade do direito subjetivo à denominada transposição, consoante se depreende do artigo 89 do ADCT, na parte que assim preconiza: “os servidores a que se refere o caput continuarão prestando serviços ao Estado de Rondônia na condição de cedidos, até seu aproveitamento em órgão ou entidade da administração federal direta, autárquica e fundacional”. 



    Sendo assim, por incidir na espécie a máxima de que os atos normativos gozam de presunção de legalidade e constitucionalidade e, ainda, considerando-se que a Administração Pública está sujeita a seus próprios atos, não resta dúvida de que está impedida de chancelar a transposição de inativos por estar obrigada a observar em suas análises não só os princípios e leis, mas também os atos administrativos gerais, a exemplo do decreto em comento, que, frise-se, apenas aclarou os normativos em cotejo. 



    Na forma do art. 2º, §3º da Lei nº 12.800/2013, os servidores e os militares mencionados nos incisos I a IV do caput somente poderão optar pelo ingresso no referido quadro se ainda mantiverem o mesmo vínculo funcional efetivo com o Estado de Rondônia, existente em 15 de março de 1987, ou, no caso dos servidores municipais, se mantiverem o mesmo vínculo funcional efetivo existente em 23 de dezembro de 1981. 



    A legislação que rege a matéria, ao se referir expressamente que com a transposição os servidores passarão a integrar quadro em extinção da Administração Federal, estabelece limitação do direito de enquadramento apenas aos servidores pertencentes ao Poder Executivo. 



    No caso dos autos, constata-se que a parte autora não preenche um dos requisitos para a obtenção da almejada transposição, eis que é servidora do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, vinculada, portanto, ao Poder Judiciário e não ao Executivo.” (eDOC 19, p. 6-8)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito da legislação local, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Além disso, divergir do entendimento firmado pelo tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 280 e 279 do STF. Nesse sentido cito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Servidor público admitido após a posse do primeiro Governador do estado de Rondônia. 3. Transposição para quadro em extinção da Administração Federal. Interpretação da legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental”. (ARE 1330229 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 22.4.2022)



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ESTADO DE RONDÔNIA. TRANSPOSIÇÃO PARA O QUADRO EM EXTINÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FEDERAL (ARTIGO 89 DO ADCT). PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1344654 ED-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 10.2.2022)



     



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, IV, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de fevereiro de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente